Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. COTAS RACIAIS. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME APÓS DECISÃO EMITIDA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PEDIDO PARA REANÁLISE DA MATÉRIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDADA REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção (art. 370, CPC). Nesse sentido, se entender pela presença de elementos bastantes, para o deslinde da controvérsia, ou, pela imprestabilidade de determinadas providências, solicitada por qualquer uma das partes, pode, simplesmente, indeferir o pedido e dar seguimento ao curso do processo, sem que com isso fique caracterizado o denominado cerceamento de defesa. No caso em análise, mostra-se absolutamente desnecessário realização de inspeção judicial para apuração da condição de pessoa negra (preta ou parda) do candidato.
2. O Plenário do STF (STF) julgou o mérito do RE 632,853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a ela atribuídas.
3. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012).
4. No caso em análise, tem-se que a questão posta pelo requerente não diz respeito à discussão da compatibilidade dos termos cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, mas, sim, ao próprio mérito do ato de eliminação do certame, que teria decorrido de conclusão adotada pela Comissão de Heteroidentificação, no sentido de que o candidato não disporia de características físicas concernentes com aquelas estabelecidas pelo edital de abertura para permanência na lista das pessoas merecedoras de políticas afirmativas.
5. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei no 4.717/1965 e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. Logo, não há que se admitir reforma da r. sentença atacada, notadamente diante do cumprimento primoroso de todos os itens do edital de abertura que discorreram sobre necessidade de execução de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração prestada pelo candidato e da idoneidade da conclusão adotada pela Comissão formada para tal fim.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO.